Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728910-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAGIB THIAGO TIBERY LIMA MALUF AGRAVADO: GUSTAVO MALUF DIB VALERIO, RICARDO DAVID RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAGIB THIAGO TIBERY LIMA MALUF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0715159-98.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em resumo, a parte agravante narra que impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução em razão da incidência indevida de juros moratórios. Sustenta que os cálculos apresentados pelos exequentes não observaram a Lei n.o 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como parâmetro legal para os juros moratórios. A decisão agravada rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a sentença exequenda fixou expressamente os índices de correção e juros (1% ao mês e INPC), os quais estariam acobertados pela coisa julgada, não sendo possível a aplicação retroativa da nova legislação. Inconformado, o agravante sustenta que a Lei n.o 14.905/2024 entrou em vigor em 27/8/2024, antes do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 20/3/2025, razão pela qual seria plenamente aplicável ao caso concreto. Argumenta, ainda, que os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, sujeitas à legislação vigente no momento de sua incidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.210.516/RS). Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 32.847,75. Preparo recolhido no ID 74063526. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Consoante relatado, a parte agravante sustenta que impugnou o cumprimento de sentença em trâmite no Juízo de primeiro grau, alegando a ocorrência de excesso de execução em virtude da aplicação indevida de juros moratórios. Argumenta que os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, desconsideraram a recente alteração promovida pela Lei n.o 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil, que passou a estabelecer a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como parâmetro legal para a fixação dos juros moratórios. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 240277862 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por GUSTAVO MALUF DIB VALERIO e RICARDO DAVID RIBEIRO em face de NAGIB THIAGO TIBERRY LIMA MALUF, partes qualificadas nos autos. Intimada para pagamento do débito indicado em ID 231617922 (R$ 248.699,02 – duzentos e quarenta e oito reais, seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos, e, R$ 264,59 - duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a parte executada juntou comprovante de depósito, no valor de R$ 215.851,27 (duzentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), correspondente à quantia incontroversa entre as partes a título de débito exequendo. Em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236319863), alegando excesso executivo, no valor de R$ 32.847,75 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ao fundamento de ter sido aplicado índices diversos daquele previsto pela nova redação do art. 406 do Código Civil. A parte exequente se manifestou pela rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236836980 e ID 239220653). É o breve relatório. Decido. De início, a fim de aclarar acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo do montante perseguido na presente demanda, colha-se o dispositivo da sentença de ID 188882081: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o requerido a indenizar o autor, na importância de R$ R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), a título de danos materiais, sobre a qual incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir da apresentação do laudo (28/10/2023) e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) a mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão as partes, autor e réu, à razão de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em decorrência da interposição de recurso de apelação, a segunda instância estabeleceu o seguinte (ID 229918861): Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inovação recursal e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida a fim de julgar procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula oitava do contrato, no valor de 20 (vinte) vezes o salário-mínimo vigente em 21 de dezembro de 2021, acrescida de correção monetária e juros moratórios pelos mesmos critérios fixados na sentença. Mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença, ante o parcial provimento do recurso, em observância ao Tema n. 1.059 do STJ. Consoante se verifica, insurge-se a parte executada contra os parâmetros de atualização da obrigação, sustentando que, na espécie, em razão da superveniente edição da Lei no 14.905/2024, teria lugar a aplicação da taxa legal, a título de encargos moratórios. Examinada a insurgência, tenho que não comporta acolhida. Isso porque, a sentença determinou, de forma especifica, índice diverso da Selic, estando albergada pelo trânsito em julgado. Nesse sentido, sendo certo que sobreveio em junho de 2024 a Lei no 14.905/2024, que introduziu modificação do Código Civil, para o fim de estabelecer, em seu art. 406, a incidência da taxa legal, referenciada pela SELIC, a título de parâmetro geral de juros moratórios, a inovação legislativa não possui o condão de alcançar o título judicial ora submetido à execução coercitiva, que estabeleceu, de forma específica, os encargos moratórios aplicáveis na composição da obrigação de pagar quantia certa cominada, tendo transitado em julgado. Cuida-se de conclusão alcançada à luz do disposto no art. 6o, caput, do Decreto-Lei no 4.657/42, que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na esteira do qual a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nesse sentido, colha-se a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado. 6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Assim, tem-se que a composição da obrigação, o que alcança os encargos moratórios, deverá, em resguardo da segurança jurídica e da austeridade da coisa julgada, observar, de forma estrita, os parâmetros instituídos no título judicial exequendo, afastada a aplicação da disciplina introduzida pela superveniente Lei no 14.905/2024. Ao cabo do exposto, ante os fundamentos apresentados, REJEITO a impugnação a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 2o do CPC, em relação ao débito remanescente. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, indicando as medidas, com vistas à satisfação do crédito. Sem prejuízo, tendo em vista que se trata de quantia incontroversa, libere-se, em favor da parte exequente, o valor R$ 215.851,27 (duzentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), objeto do depósito de ID 235509699, com os acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Observe-se, ainda, que compete à parte interessada adotar, junto à instituição bancária depositária, as providências que eventualmente se façam necessárias, para fins de obtenção de informações quanto à disponibilização do crédito, dispensada a adoção de qualquer providência adicional pela serventia, após a prática do ato liberatório. (destaques no original) Compulsando os autos de origem, observa-se que, na fase de conhecimento, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixadas nos valores de R$ 128.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Determinou-se, ainda, que tais valores fossem atualizados monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da elaboração do laudo pericial, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a data da citação. Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido. Transcrevo o dispositivo do acórdão. Confira-se (ID 229918861 – autos de origem): (...) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inovação recursal e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida a fim de julgar procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula oitava do contrato, no valor de 20 (vinte) vezes o salário-mínimo vigente em 21 de dezembro de 2021, acrescida de correção monetária e juros moratórios pelos mesmos critérios fixados na sentença. Mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença, ante o parcial provimento do recurso, em observância ao Tema no 1.059 do STJ. (destacado) Contra o referido acórdão, o réu, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por este Órgão Fracionário (ID 229918877 – autos de origem). Conforme consta na certidão de ID 229918884 dos autos de origem, não houve a interposição de qualquer outro recurso pelas partes. Assim, operou-se o trânsito em julgado da sentença, encerrando-se definitivamente a fase de conhecimento do processo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi apresentada a respectiva memória de cálculo, elaborada com o auxílio da ferramenta “Juriscalc”, disponibilizada no sítio eletrônico deste egrégio TJDFT. Ao se analisar a referida memória de cálculo, constata-se que todos os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado foram rigorosamente observados (ID 231617923 – autos de origem). Os valores foram devidamente corrigidos com base no INPC, conforme expressamente determinado, sem a utilização de qualquer outro índice ou taxa de correção monetária. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade ou distorção que justifique a alegação de excesso de execução. Resta, portanto, evidente a plena conformidade entre os cálculos apresentados e os critérios estabelecidos na sentença exequenda. A tentativa do agravante de afastar a aplicação do INPC, buscando a incidência da taxa SELIC, configura indevida rediscussão de matéria já decidida e alcançada pela coisa julgada, providência inadmissível na fase de execução. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.606.648/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'. (art. 507 do CPC). 2. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Art. 502 do CPC). 3. Caso a executada pretendesse, na fase de cumprimento de sentença, fazer incidir a taxa SELIC como fator de atualização do débito, deveria recorrer de decisões que versaram expressamente a respeito da matéria, e não após inúmeros atos processuais, como o levantamento do valor penhorado e a homologação lançada sobre o cálculo do valor atualizado da dívida. 4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1944880, 0738880-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021. (Acórdão 1967710, 0751611-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Dessa forma, diante da ausência de fundamentos fáticos ou jurídicos idôneos para infirmar os cálculos apresentados, impõe-se o reconhecimento de sua correção e plena conformidade com o título executivo judicial. Inexiste, portanto, qualquer base para a alegação de excesso de execução. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 18 de julho de 2025 14:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador